Tribunal: TJBA
Processo: 0531738-43.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531738-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: VMS VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado(a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO VEICULAR. CHEQUE EMITIDO DEVOLVIDO PELO BANCO. PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA DO TITULAR DO CHEQUE SEM FUNDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou procedente pedido formulado por concessionária de veículos em ação de cobrança, condenando os réus ao pagamento de saldo devedor no valor de R$ 2.112,57, referente a serviços de revisão veicular prestados, com correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença afastou preliminares de gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e prescrição. Rejeitados embargos de declaração, a parte ré apelou, reiterando as teses de prescrição, pagamento da dívida, ilegitimidade da clínica e cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade; definir se houve pagamento integral do débito discutido; estabelecer se a clínica apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e apurar a ocorrência de prescrição do direito à cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A apelação contém razões aptas e suficientes para provocar o reexame da matéria impugnada, preenchendo o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

3.2. O pagamento parcial do débito, no valor equivalente ao cheque devolvido, ocorreu após o ajuizamento da ação e foi corretamente considerado na sentença, não se prestando à extinção da obrigação principal.

3.3. A clínica pessoa jurídica acionada juntamente com a pessoa física é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois o cheque utilizado para pagamento foi emitido em seu nome, evidenciando participação direta na relação contratual.

3.4. A alegação de prescrição não se sustenta, uma vez que a citação foi determinada dentro do prazo legal e a demora na sua efetivação decorreu de dificuldades na localização do réu, afastando qualquer desídia da parte autora.

3.5. conjunto probatório dos autos — ordens de serviço, e-mails de autorização de serviço e comprovantes de pagamento — confirma a prestação dos serviços e o inadimplemento parcial, não havendo prova de quitação integral por parte do apelante.
IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
0531738-43.2014.8.05.0001
, em que são partes apelante e apelada, respectivamente,
EDUARDO JOSÉ ANDRADE LOPES e Outro
e
VMS VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente